Tribunal: STF
Processo: Rcl 86704
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R. P. N. contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1036246-24.2025.8.11.0000 (acessório ao Processo nº 1099873-73.2025.8.11.0000), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas nº 346 e 473 do STF. 



    O reclamante afirma que 



    “insurge-se veementemente contra a decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1036246-24.2025.8.11.0000 PERPETRADO EM 21/10/2025, interposto em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual indeferiu o pleito liminar formulado na Ação Anulatória nº 1099873-73.2025.8.11.0000” (e-doc. 1, p.3).



    Prossegue narrando que



    “aforou a aludida Ação Anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição do ato administrativo consubstanciado em sua demissão, publicada no longínquo 20 de abril de 1995. A questão nuclear da demanda anulatória assenta-se na alegação de que o Reclamante jamais manifestou animus de se desligar da corporação militar, tampouco anuiu com o indigitado licenciamento, inexistindo, destarte, qualquer requerimento formal nesse sentido” (e-doc. 1, p.3).



    Sustenta, sob esse panorama, que a autoridade reclamada, ao desconsiderar as Súmulas 346 e 473 do STF, 



    “perpetra um gravíssimo atentado contra a autoridade daquele Augusto Pretório. A primeira, ao sufragar o entendimento de que "a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"; a segunda, ao assentar que "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais", conferem à Administração Pública o munus de revisar seus atos, purgando aqueles que desafinam com a ordem jurídica.



    In casu, a Administração quedou-se inerte, cúmplice da escandalosa ilegalidade consubstanciada na demissão do Reclamante, perpetrada à margem do devido processo legal e desprovida de qualquer comprovação do seu animus de desligar-se da corporação. 



    A inércia administrativa em expungir o ato demissório, e a subsequente anuência judicial a essa omissão dolosa, representam um afrontoso desdém aos comandos insertos nas aludidas súmulas vinculantes, desfazendo os nós da ordem constitucional e arremessando o Reclamante em um turbilhão de incertezas e penúrias. A objurgada decisão monocrática, ao desprezar a robusta prova da ausência de requerimento de licenciamento e ao brandir o decurso do tempo como óbice à concessão da tutela de urgência, revela uma inqualificável insensibilidade à natureza perene do dano infligido ao Reclamante. A cada sol que nasce, a lesão se reafirma e se avoluma, impondo a urgente e imediata intervenção desta Excelsa Corte para estancar a sangria de direitos vilipendiados” (e-doc. 1, p. 16).



    Requer que seja



    “receb[ida] e processa[da] a presente Reclamação Constitucional, inaudita altera parte, haja vista a urgência premente que emana do caso em tela, concedendo-se a medida liminar requestada, consubstanciada na suspensão imediata dos efeitos deletérios da decisão monocrática prolatada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº [Número do Agravo], restabelecendo-se, ipso facto, a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na Ação Anulatória nº 1099873- 73.2025.8.11.0000; 



    Outrossim, determinar a imediata reintegração do Reclamante, ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, ao cargo que injustamente ocupava no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com o consequente restabelecimento pleno de todos os seus direitos e vantagens funcionais, mormente o direito irrenunciável à aposentadoria compulsória, assegurando-lhe, desta feita, uma existência digna e livre das cruéis privações a que foi barbaramente submetido;



    (...)



    Por derradeiro, julgar totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando definitivamente a decisão monocrática vergastada, proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº [Número do Agravo], confirmando, em caráter definitivo e irrevogável, a tutela de urgência precedentemente deferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na Ação Anulatória nº 1099873-73.2025.8.11.0000, reconhecendo, de forma solene e irrevogável, a nulidade ab origine do ato administrativo de demissão do Reclamante, restabelecendo, em sua integralidade e com efeitos ex tunc, os seus direitos e vantagens funcionais, e condenando, solidariamente, os Reclamados ao pagamento integral de todas as custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados em valor não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil;”(e-doc. 1, p. 19).



    Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 12).



    O reclamante aponta como paradigmas de confronto as Súmulas nº 346 e 473 do STF, as quais constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justificam o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente